Tribunal: TJDFT
Processo: 0718555-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. QUESTÕES ACOBERTADAS PELA PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, com fulcro nos art. 932, III, do CPC e 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

2. Pretensão consistente na suspensão, até o trânsito em julgado, da fase de cumprimento individual de sentença coletiva, especialmente a expedição dos requisitórios ou a realização dos seus respectivos pagamentos, até o trânsito em julgado de recursos que versam sobre a prescrição.

3. No cumprimento individual da sentença coletiva oriunda da ação n. 000805-28.1993.07.0001, manejado pela ora agravada, a tese de prescrição foi afastada por esta 2a Turma Cível (agravo de instrumento n. 0707086-43.2022.8.07.0000). Contra o acórdão desta Turma julgadora, foram interpostos embargos de declaração, pendentes de apreciação.

4. Nota-se, assim, que o recorrente invocou, no presente agravo de instrumento, questão diretamente relacionada àquela dirimida no recurso acima mencionado, buscando, por via reflexa, atribuir-lhe efeito suspensivo.

5. Consequentemente, considerando que o efeito suspensivo não foi atribuído oportunamente, é incontroversa a preclusão consumativa operada sob a matéria recursal ora em análise, em atenção ao art. 507 do CPC.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.